Tribunal: CARF
Processo: 15758.000018/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000018/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.213 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
VERSA-PAC INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa tomadora de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra é
obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, a teor do art. 31 da Lei no 8.212/91, na
redação da Lei n° 9.711/99.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente
informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo
passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente
auto de infração de lançamento de débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000018/2009-72
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000018/2009-72

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 6a Turma da DRJ/CPS,
consubstanciada no Acórdão n° 05-26.036 (fls. 118 a 124), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração no 37.207.823-0, no valor de R$ 54.380,40, consolidado
em 12/01/2009, referente às contribuições de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/91,
presumidas como retidas pela empresa em epígrafe, na qualidade de tomadora de
serviços mediante cessão de mão de obra, para o período abrangido pelas competências
02/2005 a 11/2006, não recolhidas à Receita Federal do Brasil e apuradas por aferição
indireta, incidentes sobre serviços prestados por empresas prestadoras de serviços
apurados com base nos valores declarados e informados na DIRPJ, exercícios 2005 e
2006, extraído dos arquivos da RFB, cujas telas estão anexadas ao presente.
Em relação aos fatos relativos à constituição do crédito dos prestadores de serviço,
informa o relatório fiscal de fls. 24 a 28 que o contribuinte apesar de notificado não
exibiu os Livros Diário e Razão, Fichas de Registro de Empregados, arquivos digitais
das Folhas de Pagamento, arquivos digitais SEFIP/GFIP com relação a todos os
trabalhadores, notas fiscais e contratos de prestadores de serviços terceirizados que
também não vieram a ser exibidos, motivando a lavratura de autos de obrigação
acessória. Salienta que todos os documentos foram solicitados conforme TIAF e ou
TIAD, cujas cópias encontram-se anexas aos autos.
Dessa forma, com fundamento no art. 33 e ss. da Lei no 8.212/91, e arts. 233 e 234 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
procedeu-se a constituição do crédito de ofício, por arbitramento, aferindo se o valor da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, relativos ao percentual de 11%,
incidentes sobre serviços prestados por empresas prestadoras de serviços, apurados com
base nos valores declarados e informados pelo sujeito passivo, na DIRPJ, exercícios
2005 e 2006, extraído dos arquivos da RFB- Receita Federal do Brasil, cujas "telas"
estão anexadas ao presente, conforme demonstrativos às fls. 25/26.
Os códigos de levantamento utilizados foram: a) RPS – CNPJ 01.0696.424/0001-03-
serviços prestados pela empresa Preseg Mão de Obra Ltda.; b) RST - 00.800.846/0001-
74 serviços prestados pela empresa Thierre Produções Artísticas Ltda.; RDT - CNPJ
01.764.481/0001-74 serviços prestados pela empresa Datec ABC Empre Ltda.; e) RHN-
CNPJ 96.496.724/0001-47 serviços prestados pela empresa Henning Serviços Técnicos
Ltda.; f) RCS- CNPJ 00.383.839/0001-58 serviços prestados pela empresa Central
Super Com Ltda.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000018/2009-72

Cientificado do auto de infração em 13/01/2009, o contribuinte apresentou impugnação
às fls. 85/100, em 11/02/2009, alegando, em síntese que:
(...)
 ainda no que respeita a apresentação de relação de vínculos, salienta que não se
trata de responsabilidade pessoal do sócio com fulcro no art. 135, III, do CTN,
porque o crédito que está sendo cobrado não resultou de atos praticados com
excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como exige
o caput desse dispositivo, pois o próprio AFRFB constatou que os créditos
lançados são oriundos da GFIP – Declaração;
 as irregularidades apontadas implicam a nulidade do auto de infração em face da
incerteza, iliquidez do quantum lançado e da violação do art. 37 da CF.
Nesses termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
A DRJ/CPS julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 05-
26.036 (fls. 118 a 124), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos julgadores manifestar-se em processo administrativo sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, por tratar-se de atividade da
competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA
NOTA FISCAL. DESCUMPRIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
correspondente.
AFERIÇÃO. PERTINÊNCIA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância que reputar devida.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS COM ATRASO. JUROS DE MORA E MULTA
AUTOMÁTICA.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas à multa automática e
aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, ambos de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão exarada em 16/07/2009 (fl. 130) e
apresentou Recurso Voluntário em 05/08/2009 (fls. 133 a 141) sustentando: a)
inconstitucionalidade da retenção de 11%; b) inconstitucionalidade dos juros aplicados pela taxa
Selic e; c) a multa é confiscatória.
É o relatório.

Voto
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000018/2009-72

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Da retenção de 11%
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração no 37.207.823-0, no valor de R$
54.380,40, consolidado em 12/01/2009, referente às contribuições de que trata o art. 31 da Lei no
8.212/91, presumidas como retidas pela empresa em epígrafe, na qualidade de tomadora de
serviços mediante cessão de mão de obra, para o período abrangido pelas competências 02/2005
a 11/2006, não recolhidas à Receita Federal do Brasil e apuradas por aferição indireta, incidentes
sobre serviços prestados por empresas prestadoras de serviços apurados com base nos valores
declarados e informados na DIRPJ, exercícios 2005 e 2006, extraído dos arquivos da RFB.
Não se discute se os pagamentos foram efetuados aos empregados ou não, uma
vez que o fato gerador é a efetiva prestação de serviços e não a comprovação do recebimento de
salário, eis que sendo pagos ou não, tais valores são devidos pela empresa.
Em se tratando de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra é clara
a legislação vigente à época, acerca da responsabilidade do contratante em reter 11% do valor da
nota fiscal, recolhendo o fruto da retenção no CNPJ da empresa contratada.
O instituto da retenção está previsto no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, com redação
conferida pela Lei n ° 9.711/1998, nos seguintes termos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5°do art. 33.
(Redação dada pela MP n° 1.66315, de 22/10/98 e convertida no art. 23 da Lei n° 9.711,
de 20/11/98). Vigência a partir de 01/02/99, conforme o art. 29 da Lei n° 9.711/98.
Além disso, o presente lançamento não se refere à responsabilidade solidária e
sim ao dever de retenção de 11% que o sujeito passivo deveria ter efetuado em razão da
contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, conforme legislação
encimada.
No caso da retenção de 11% não há que se falar em solidariedade, tampouco em
benefício de ordem, pois o comando legal impôs a responsabilidade à tomadora de serviços,
assim como o fez em relação ao desconto dos segurados empregados. Essa é uma presunção
legal absoluta que milita em favor da fiscalização previdenciária.
O tema em questão já foi objeto de inúmeras controvérsias judiciais, já tendo o
Supremo Tribunal Federal em duas oportunidade infirmado a constitucionalidade da retenção de
11%1.

1 EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11% ART. 31 DA LEI
8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98. CONSTITUCIONALIDADE.1. Na substituição tributária, sempre
teremos duas normas: a) a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o
fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração entre outra pessoa e o fisco,
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000018/2009-72

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e desta Turma:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1997 a 31/08/2007 (...) RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. A empresa contratante de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada está obrigada a reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e
recolher a importância assim retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra. A
retenção por parte do responsável pelo recolhimento sempre se presumirá feita,
oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir da
obrigação, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar de
reter. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. A verificação da
compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição conferida com
exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário. Desse modo, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa espécie de
debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de sua
jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado
no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que "incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício”.
(Acórdão no 2402-007.915, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Relatora Conselheira RENATA TORATTI CASSINI, Julgado em 3/12/2019,
Publicado em 07/02/2020).
Como se vê, ainda que se admitisse que no auto sob exame estariam incluídas
pessoas jurídicas optantes pelo Simples, tal fato não eximiria a impugnante da obrigatoriedade de
retenção dos 11%.
Ademais, acresça-se a isso que a defesa sequer aponta ou menciona quais seriam
as empresas em questão.

atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte.2. A validade do regime de substituição
tributária depende da atenção a certos limites no que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se pode
admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência tributária e ao princípio da
capacidade contributiva, ofendendo os direitos do contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no seu
dever fundamental de pagar tributos. A par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração que
asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele exigida deve guardar respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente
onerosos, desnecessários ou ineficazes.3. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções
para viabilizar a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto.4. A retenção e recolhimento de
11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do montante devido, não descaracterizando a contribuição sobre a
folha de salários na medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os valores por ele
apurados como efetivamente devidos forte na base de cálculo real. Ademais, resta assegurada a restituição de
eventuais recolhimentos feitos a maior.5. Inexistência de extrapolação da base econômica do art. 195, I, a, da
Constituição, e de violação ao princípio da capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados nos arts.
145, § 1o, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à necessidade de lei complementar,
esgrimidos com base no art. 195, § 4o, com a remissão que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata
de nova contribuição.6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.7. Aos recursos sobrestados, que
aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.

(RE 603191, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00185)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000018/2009-72

Por fim, quanto à composição do salário-de-contribuição, a matéria é estranha à
controvérsia.
O lançamento aqui realizado refere-se às contribuições presumidas como retidas
pela empresa em epígrafe, na qualidade de tomadora de serviços mediante cessão de mão de
obra, de que cuida o art. 31 da Lei no8. 212/91, para o período abrangido pelas competências
02/2005 a 11/2006, não recolhidas à Receita Federal do Brasil e apuradas por aferição indireta,
incidentes sobre serviços prestados por empresas prestadoras de serviços apurados com base nos
valores declarados e informados na DIRPJ.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Dos juros e taxa SELIC
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
3. Caráter confiscatório da multa
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
4. Da relação de vínculos
A recorrente alega que a apresentação de relação de vínculos e eventual co-
responsabilização dos sócios não possui amparo legal, e não se trata de responsabilidade pessoal
do sócio com fulcro no art. 135, III do CTN, porque o crédito que está sendo cobrado não
resultou de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, como exige o caput desse dispositivo.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000018/2009-72

A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo,
ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica
processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.
De acordo com a Súmula CARF no 88, os nomes relacionados no relatório de
vínculos não significa a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital